Tribunal: TJDFT
Processo: 0709551-58.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PÓS-DATADO. NÃO OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADOS.
1. Esta Corte já se pronunciou que se da leitura integral das razões recursais for possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade.
2. No caso, verifica-se que caberia à autora, quando da assinatura do contrato, alegar o equívoco e solicitar a alteração da data de vencimento da primeira mensalidade.
3. Nesse contexto, prevalece a obrigação constante da cláusula contratual e a regularidade da cobrança, descabendo o argumento da apresentação antecipada de cheque pós-datado, bem como danos morais.
4. Negou-se provimento ao apelo.